Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715395-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo douto Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da agravante, deixou de reconhecer a impenhorabilidade de bem de família. Eis o teor da decisão agravada (ID 16666948 – pgs. 330/332): Cuida-se de impugnação à penhora manejada pela executada ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA, por meio da qual pretende a desconstituição da ordem constritiva sobre o imóvel de matrícula no 231318 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de que o referido bem estaria resguardado pela impenhorabilidade do bem de família (id. 48963921). O exequente, ao seu turno, defendeu a higidez da penhora, ao argumento de que a impugnante não comprovou a condição de bem de família do imóvel constrito (id. 51807610). É o relato necessário. Decido. Para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja destinado à moradia da parte executada ou à subsistência da sua entidade familiar. (artigo 1o da Lei no 8.009/90). A proteção ao bem de família, contudo, não é absoluta. Isso porque o art. 3o da Lei no 8.009/90 elenca diversas ressalvas à impenhorabilidade, senão vejamos: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III -- pelo credor de pensão alimentícia; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991)(grifei). No caso dos autos, a parte exequente promove a execução de crédito garantido pela hipoteca do bem imóvel constrito (matrícula no matrícula no 231318 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), conforme se observa da Cédula de Crédito Bancário de id. 23923213 e da certidão de matrícula do aludido bem imóvel R.10/231318 (id. 28256369). A hipótese, assim, atrai a incidência da ressalva prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990, o que afasta a impenhorabilidade do bem de família. Em casos análogos, outro não é o entendimento do egrégio TJDFT: CIVIL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE HIPOTECA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. INCISO V DO ART. 3o DA LEI No 8.009/90. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do inciso V do artigo 3o da Lei no 8.009/1990, a regra da impenhorabilidade de bem família não é oponível diante da "execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar". 2 - Na espécie, verificando-se que a Autora e seu cônjuge, no exercício de sua autonomia da vontade, deram o imóvel em garantia real, afasta-se a regra da impenhorabilidade do bem de família, razão pela qual não há que se falar em anulação da execução hipotecária. 3 - O valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelos patronos da parte Ré, não devendo ser majorado, eis que em conformidade com as balizas insculpidas nos §§ 3o e 4o do artigo 20 do CPC/1973. Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão n.1041927, 20140111373833APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 08/09/2017. Pág.: 241/244) (grifei) Não se pode olvidar, ainda, que a impugnante incorre em manifesta má-fé, pois, em um primeiro momento, constituiu livremente a garantia hipotecária – o que, sem margem para dúvida, contribuiu para a concessão do crédito –, para, em seguida, após o inadimplemento das parcelas ajustadas, suscitar a proteção ao bem de família, no claro intuito de exonerar o imóvel da garantia anteriormente prestada. O comportamento é flagrantemente contraditório e, por isso, não pode ser abonado pelo Judiciário. Assim, independentemente de quem foi efetivo beneficiário do empréstimo, certo é que a garantia dada pela impugnante foi fator, senão decisivo, mas sopesado e efetivamente considerado para a celebração do ajuste, motivo por que não pode ser desconstituída, sob pena de se malferir a boa-fé e a lealdade que devem permear as relações contratuais. Dessarte, embora existam indícios de que a impugnante realmente utiliza o referido bem para a moradia (ids. 29270141 e id. 29270006), é de rigor reconhecer que não lhe assiste a proteção resguardada ao bem de família, haja vista a garantia do crédito exequendo pela hipoteca do aludido imóvel (art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990). Ante o exposto, rejeito a impugnação (id. 48963921). Preclusa esta decisão, prossiga-se conforme decisão de id. 46193397. Certifique a Secretaria quando ocorrer o trânsito em julgado dos embargos de terceiro n. 0716437-24.2019.8.07.0007. Intimem-se Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que há provas nos autos de que o bem sobre o qual recai a penhorabilidade é utilizado para sua moradia. Acrescenta que os valores auferidos na transação de hipoteca do imóvel “foram utilizados integralmente por terceiros e em benefício destes, não havendo que se falar em benefício da entidade familiar”. Nesse contexto, entendem afastada a aplicação do disposto no inciso V do artigo 3o da Lei no 8.009/1990. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão objurgada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, sem necessidade de incursão quanto à probabilidade do direito, não se verifica a possibilidade de a recorrente vir a experimentar dano algum em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador